Tribunal: TCU
Processo: 040.043/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8655/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 62), à responsável, ao Colégio Militar de Fortaleza, e à 10a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército . 1. Processo TC- Processo 040.043/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Metas Construcões e Servicos Eireli (17.886.879/0001-13). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Militar de Fortaleza. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.